Tribunal: STF
Processo: ARE 1456180
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SECRETÁRIO DE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C ART. 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos pelo qual requer o polo recorrente seja conhecido o recurso extraordinário por si interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE DOVERLÂNDIA. VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE. ART. 39 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/00, ART. 21, § ÚNICO). VINCULAÇÃO. SUBSÍDIO. DEPUTADO ESTADUAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL . RESOLUÇÃO N. 01/2012. INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. Em sede de arguição incidental de inconstitucionalidade nos autos de n. 5138132-61.2021.8.09.0023 e 5138122-17.2017.8.09.0023, a Resolução n. 01/2012 do Município de Doverlândia foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por não ter observado a anterioridade mínima prevista na lei local com supedâneo na Constituição Federal, e, por vincular o subsídio de seus agentes políticos aos subsídios dos deputados estaduais, violando a regra contida no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, de modo que a sentença que declarou a inconstitucionalidade da referida normativa e jugou improcedente, por consequência, os pedidos exordiais, deve ser mantida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal. Argui, em suma, que, "em que pese o art. 39 da Lei Orgânica do Município de Doverlândia-GO estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias antes das eleições para a fixação dos subsídios dos agentes políticos da legislatura subsequente, o Supremo Tribunal Federal ensina que os subsídios devem ser fixados até o final da legislatura para vigorar na legislatura seguinte".



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, após, inadmitiu o recurso, por entender que esbarraria no óbice da Súmula 280 da Suprema Corte.  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente, porquanto, a propósito de tal pressuposto, não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e, inclusive, no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Com efeito, após indicar os artigos constitucionais que julga violados, limitou-se a aduzir o seguinte:



    “1. Nos termos do art. 102, § 3º, da CF, o recorrente demonstra a repercussão geral da questão constitucional discutida neste recurso com base na necessidade de estabelecer o lapso temporal uniforme para a fixação dos subsídios dos agentes políticos na legislatura anterior, de acordo com o art. 29, VI, da CF.



    2. Em que pese o art. 39 da Lei Orgânica do Município de Doverlândia-GO estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias antes das eleições para a fixação dos subsídios dos agentes políticos da legislatura subsequente, o Supremo Tribunal Federal ensina que os subsídios devem ser fixados até o final da legislatura para vigorar na legislatura seguinte:



    (...)



    3. Há necessidade de o Colendo STF definir, com repercussão geral, o prazo uniforme para a fixação dos subsídios dos agentes políticos a fim de evitar a controvérsia interminável que abarrota o Judiciário em todo o país, nos termos do art. 102, § 3º, da CF."



    Sobre o ponto, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido se deu, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cumpre salientar que a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Outrossim, urge salientar que, nas razões do recurso extraordinário, o polo recorrente tece argumentação restrita à suposta observância do princípio da anterioridade do artigo 29, inciso VI, da Lei Maior, pela Resolução da Câmara Municipal debatida na causa, que fixa subsídios de agentes políticos municipais. Nada arguiu, porém, com vistas a infirmar os demais fundamentos tecidos no acórdão a quo e bastantes, de per si, à manutenção da conclusão firmada pela Corte de origem, abaixo referidos:



    "A aludida Resolução deixou de observar também o disposto no artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter sido sancionada e publicada há menos de cento e oitenta dias da finalização da legislatura 2009/2012.



    Como se isso por si só não bastasse, ao fixar os subsídios dos agentes políticos municipais em percentual vinculado ao subsídio mensal do Deputado Estadual, o município violou expressamente o previsto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, dispositivo de observância obrigatória quando da fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais por iniciativa da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 29, inciso V, da Constituição Federal.



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº º 434278, se posicionou pela inconstitucionalidade da norma da Câmara Municipal que adotou critério flexível para a fixação da remuneração dos agentes políticos, em contraposição à fixação preconizada pela Constituição Federal - “em parcela única”, como ocorrido na espécie.



    (...)



    Portanto, em sede de arguição incidental de inconstitucionalidade nos autos de n. 5138132- 61.2021.8.09.0023 e 5138122-17.2017.8.09.0023, a Resolução n. 01/2012 do Município de Doverlândia foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por não ter observado a anterioridade mínima prevista na lei local com supedâneo na Constituição Federal, e, por vincular o subsídio de seus agentes políticos aos subsídios dos deputados estaduais, violando a regra contida no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, de modo que a sentença que declarou a inconstitucionalidade da referida normativa e julgou improcedentes, por consequência, os pedidos exordiais deve ser mantida."



    Nesse contexto, exsurge que a parte ora recorrente não impugnou a íntegra dos fundamentos do acórdão recorrido sobre o ponto. Dessa sorte, incidem na espécie os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Assim, cito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF.



    1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ademais, quanto à questão constitucional de fundo que se faz objeto do recurso extraordinário, a conclusão do Tribunal a quo não destoa do entendimento desta Corte, no sentido de que a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal deve ser feito para a legislatura seguinte, consoante o princípio da anterioridade. Assim, cito:



    "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada. 3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal." (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 3/12/2020)



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP." (RE 1.236.916, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 23/4/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente